Tribunal: STF
Processo: Rcl 61789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE RECLAMANTE EMENDASSE A PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ART. 485, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Após a análise dos autos, determinou-se a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial para apresentar a decisão impugnada.



    II - Ocorre que a parte reclamante quedou-se silente, impondo-se, na espécie, o indeferimento da petição inicial, julgando-se extinta a reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do CPC. Julgados no mesmo sentido.



    III - Agravo regimental improvido.